Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-60.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-60.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL BAROGOATABOUDO - CPF: 513.514.801-97 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ISABEL BAROGOATABOUDO, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1005768-60.2021.8.11.0004, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, em 30/06/2021, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para que a parte autora colacionasse documento demonstrando o seu endereço, ou declaração emitida pela FUNAI, sob pena de extinção do processo.

Em 21/07/2021, houve manifestação de dilação de prazo, aduzindo que devido à pandemia não foi possível contatar a parte autora.

Tal pedido foi acolhido pelo Juiz de piso em 30/08/2021, que concedeu mais 30 dias.

Ultrapassado o prazo supramencionado, foi requerida nova dilação de prazo, o que foi negado pelo Juiz de piso, que extinguiu a ação com as seguintes considerações:

'De plano, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada.

Observa-se também que, entre a decisão de emenda à inicial e o pedido de dilação de prazo, bem como até a conclusão do feito, houve tempo suficiente para que a parte autora recolhesse os documentos necessários para o recebimento da inicial. Porém, tais documentos não foram acostados aos autos.

In casu, desde a decisão que determinou a emenda em 30.06.2021, até o último pedido de dilação decorreram quase 01 (um) ano, sem que houvesse cumprimento pela parte.

Portanto, o pedido de nova dilação de prazo para emenda à inicial já deferida anteriormente, não merece prosperar. Ademais, resta demonstrado que os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade.

(...)

Noutro giro, constata-se, o ajuizamento de ações em massa por meio de petições padronizadas e genéricas, com indícios de captação indevida de clientes vulneráveis. Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de mais de 320 (trezentos e vinte) ações, somente nesta Comarca, pelo mesmo advogado da

parte autora, nos anos de 2020 a 2021.

Em atenção à distribuição de processos em quantidade atípica pelo mesmo escritório de advocacia, com as mesmas partes e iguais pedidos e causa de pedir, diferenciadas apenas pelo número do contrato em discussão, por cautela, foi determinado a ciência à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como a Corregedoria Geral de Justiça, sobre a distribuição atípica de ações pelo causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES, inscrito na OAB/MS 7022, para verificação da prática de advocacia predatória.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC, indefiro a petição inicial, consequentemente julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento de custas, todavia, encontra-se suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a parte autora/apelante é indígena, analfabeta e residente em aldeia indígena; (ii) que devido a pandemia do corona vírus, a parte recorrente se encontra reclusa na aldeia, razão pela qual não foi possível o contato; (iii) que houve cerceamento de defesa, já que “no mínimo dever-se-ia ter sido suspenso a tramitação do presente processo até que se conseguisse a obtenção da pretensa documentação”; (iv) com tais considerações, requereu anular a sentença aqui atacada, no sentido de reconhecer que a documentação apresentadas aos autos são suficientes para o deferimento do pedido, ou senão, para anulá-la para oportunizar prazo futuro para juntada de outros documentos pretensos pelo Juízo.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ISABEL BAROGOATABOUDO, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1005768-60.2021.8.11.0004, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. .

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo requerido pela própria parte apelante, esta não foi efetivada.

Ademais, embora o advogado da parte autora tenha alegado que a sua cliente é indígena, e que se encontra incomunicável na aldeia devido a pandemia do Novo Corona Vírus, não foi capaz de demonstrar tal fato.

Friso que tal alegação poderia ter sido facilmente confirmada pela FUNAI, ou pela lideranças da Aldeia e Reserva Indígena Meruri, já que são extremante organizados através da Associação da Comunidade Bororó de Meruri, conforme se percebe em busca feita pelo GOOGLE.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito. (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022